Tribunal: TJES
Processo: 5014446-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014446-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL-ES

AGRAVADO: HTECH SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5014446-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO EUVALDO LODI (IEL-ES)

AGRAVADO:
HTECH SERVIÇOS LTDA.

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. PROGRAMA PASSAPORTE INDUSTRIAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS RESTRITIVAS E CLÁUSULA PENAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DAS CLÁUSULAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Euvaldo Lodi – IEL/ES contra decisão que, em ação ordinária proposta em face de Htech Serviços Ltda., indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão da eficácia de cláusulas contratuais reputadas abusivas em contrato de adesão para licenciamento e uso de software voltado à gestão do Programa Passaporte Industrial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se cláusulas contratuais que restringem a exploração econômica do Programa Passaporte Industrial pelo contratante após a rescisão contratual configuram onerosidade excessiva e violação à boa-fé objetiva; (ii) estabelecer se cláusula que impõe penalidade apenas a uma das partes em caso de rescisão antecipada afronta os princípios da isonomia e do equilíbrio contratual; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão da eficácia das cláusulas impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do
pacta sunt servanda
admite mitigação quando a execução do contrato viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o equilíbrio entre as partes.

Cláusulas que impedem o contratante de explorar atividade econômica própria por longo período após o término do contrato, sob pena de pagamento de remuneração à contratada, configuram restrição desproporcional e vantagem excessiva.

A vedação à comercialização do Programa Passaporte Industrial após a rescisão contratual não se justifica quando não há utilização do software desenvolvido pela contratada, cujos direitos autorais permanecem preservados.

A estipulação de cláusula penal aplicável apenas a um dos contratantes em contrato bilateral, oneroso e comutativo viola os princípios da isonomia, da boa-fé e do equilíbrio contratual.

Cláusula penal deve incidir indistintamente sobre ambas as partes em caso de rescisão imotivada, não sendo aplicável quando a rescisão decorre de inadimplemento da parte beneficiada.

A plausibilidade do direito invocado e o risco de prejuízo à continuidade do Programa Passaporte Industrial justificam a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O princípio do
pacta sunt servanda
pode ser relativizado quando cláusulas contratuais violam a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o equilíbrio entre as partes.

É abusiva a cláusula que impede o contratante de exercer atividade econômica própria após a rescisão contratual, quando inexistente utilização do software protegido por direitos autorais da contratada.

A cláusula penal em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve ser aplicável indistintamente a ambas as partes, sob pena de violação à isonomia e ao equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.137.625/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.506.600/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.12.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.214.641/AM, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.03.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.468.118/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.08.2024; STJ, REsp nº 1.536.354/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5014446-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO EUVALDO LODI (IEL-ES)

AGRAVADO:
HTECH SERVIÇOS LTDA.

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Trata-se de recurso interposto pelo Instituto Euvaldo Lodi – IEL/ES contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Cível de Vitória, que,
em ação ordinária ajuizada em face de Htech Serviços Ltda.,
indeferiu o pedido de tutela de urgência
visando a suspensão

da
eficácia d
as
cláusulas
abusivas

previstas no contrato firmado entre as partes.

Infere-se dos autos que as
partes firmaram um “Contrato de Adesão e Direito de Uso do Software Sistema de Saúde e Segurança – Versão Sistema Passaporte Industrial”,
cujo o objeto
é o
“
direito de uso de software devidamente caracterizado e preparado para gestão do Passaporte Industrial em conformidade com o REGULAMENTO PROGRAMA PASSAPORTE INDUSTRIAL e suporte técnico do software”
(id. nº
49504326
)
.

O Passaporte Industrial a que se refere o contrato consiste em documento digital que dá acesso a dados confiáveis de treinamentos e exames de saúde ocupacional de trabalhadores da indústria, unificando informações com a finalidade de agilizar os processos de mobilização de equipes e contratação de mão de obra por grandes indústrias.

Consoante a prova dos autos, o agravante atua na coordenação e comercialização do Sistema Passaporte Industrial, credenciando as indústrias contratantes, os fornecedores de mão de obra, os trabalhadores, assim como as empresas de treinamento profissional e aquelas que realizam os exames de saúde necessários para a emissão do atestado de saúde ocupacional (ASO) exigido no momento da admissão.

Com o intuito de aprimorar os serviços prestados, o agravante decidiu disponibilizar às empresas credenciadas uma ferramenta tecnológica capaz de facilitar a gestão dos documentos que integram o passaporte industrial, tendo contratado a agravada no ano de 2016 para fornecer um software com as funcionalidades necessárias para tanto.

Em 18 de abril de 2022, em razão do término do prazo de vigência do contrato, as partes decidiram estender a parceria, firmando um novo contrato pelo período de 60 (sessenta) meses.

Sob o argumento de que ao novo contrato foram incluídas cláusulas abusivas que lhe colocam em posição de desvantagem excessiva em relação à parte contrária, o agravante ajuizou a ação que tramita em 1ª Instância pleiteando em sede de tutela de urgência a suspensão da eficácia das cláusulas 3.2, 3.4 e 14.1, que assim dispõem:

“
3.2. Findo o contrato, independente do motivo, a vedação à oferta de serviço do mesmo objeto e/ou objetivo do presente contrato permanecerá pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar de sua finalização.

[...]

3.4. Caso o CONTRATANTE exerça qualquer atividade para a qual haja restrição contratual, deverá repassar à CONTRATADA o valor referente a remuneração prevista.

[...]

14.1. Caso o CONTRATANTE rescinda o presente contrato antes dos 36 (Trinta e seis) meses o mesmo arcará com o pagamento das mensalidades no valor médio apurado nos últimos 12 meses, até que esse período se complete”.

É predominante
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “
o princípio
do

pacta sunt servanda
pode ser relativizado, visto que sua aplicação prática está condicionada a outros fatores, como, por exemplo,
a
função social, a onerosidade excessiva e o princípio da boa-fé objetiva”,
admitindo-se,
portanto,
a mitigação da
força obrigatória dos contratos
para afastar a incidência de cláusulas abusivas e excessivamente onerosas para uma das partes, como
se verifica
neste caso
.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. DANO MATERIAL, MULTA CONTRATUAL E DANO MORAL. SÓCIO. DIREITO PRÓPRIO COMO ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o princípio do pacta sunt servanda pode ser relativizado, principalmente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.

[...]

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 2.137.625/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

[...]

1.1. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o princípio da pacta sunt servanda pode ser relativizado, visto que sua aplicação prática está condicionada a outros fatores, como, por exemplo, a função social, a onerosidade excessiva e o princípio da boa-fé objetiva dos contratos. Incidência da Súmula 83/STJ.

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 1.506.600/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIREITO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o princípio do pacta sunt servanda pode ser relativizado, principalmente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.

[...]

5. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 1.214.641/AM, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 26/3/2018)

Prescrevem os artigos 421 e 422 do Código Civil, que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, ficando os contratantes “obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como na sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé”.

Na hipótese,
a
s
cláusula
s 3.2 e 3.4 do contrato, que proíbem
o
agravante de comercializar o programa passaporte
industrial
pelo
período
de 60 (sessenta) meses após o término
do prazo contratado
, seja por meio próprio ou através de parceria firmada com outras empresas, sob pena de ter de pagar à agravada o valor correspondente
à remuneração
auferid
a

com a exploração econômica do produto
, viola os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade, caracterizando, em tese, a sua nulidade por im
plicar a
onerosidade excessiva de um contratante em detrimento do outro.

O
agravante adquiriu o direito de comercializar o programa
passaporte industrial, criado pela Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (FINDES),
antes mesmo de firmar o primeiro contrato com a agravada, não podendo, por conseguinte, ser impedid
o
de comercializá-lo diretamente ou por intermédio de terceiros
em caso de rescisão da avença
.

Acresça-se, ainda, que a comercialização do programa passaporte industrial após a rescisão do contrato firmado com a agravada não importará na utilização do so
f
tware por ela desenvolvido e sobre o qual detém
todos os
direito
s
autora
is
, nos termos da
s
cláusula
s 12.4 e 12.5, que assim dispõem:

“
12.4. O CONTRATANTE não terá direito ao código fonte e ao modelo de dados do SOFTWARE.

12.5. Todos os direitos autorais do SOFTWARE pertencem à empresa desenvolvedora aqui representada e comercializada pela HTECH. Não há contrato de exclusividade de fornecimento do SOFTWARE.

Destarte, assim como não é dado
ao
agravante utilizar o software desenvolvido pela agravada após a rescisão do contrato
supramencionado
, não pode a agravada impedir que
o
agravante comercialize o programa passaporte industrial após o término do contrato.

Averbe-se, n
outra parte,
que
a
estipulação de cláusula penal em benefício de apenas um dos contratantes não se mostra condizente com os princípios da isonomia, da boa-fé e do equilíbrio contratual, pois estipula tratamento jurídico desigual, prestigiando uma parte em detrimento da outra, devendo voltar-se a ambos os contratantes indistintamente.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula penal, inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos, deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.468.118/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC)/2015. CLÁUSULA PENAL

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2. "A cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes" (REsp 1536354/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016).

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.357.802/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024)

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MÓVEIS MODULADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO, NO CASO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No tocante à alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, a matéria que a agravante suscita como não analisada no v. acórdão de origem diz respeito a sua responsabilidade pela multa contratual e o valor abusivo desta. Todavia, ao contrário do entendimento da ora agravante, o eg. Tribunal a quo não incorreu em omissão quanto a tais temas. Por isso, asseverou-se ser indevido conjecturar-se acerca de deficiência de fundamentação ou de existência de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. Relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, tem-se ser solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço. Precedentes.

3. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos, deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.398.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. PROJETO. ENTREGA. MÓVEIS. MODULADOS. AUSÊNCIA. ENTREGA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADEIA DE FORNECEDORES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS INCABÍVEIS.

[...]

4. A cláusula penal inserida em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve referir-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes.

[...]

6. Negou-se provimento a ambos os recursos de apelação”.

(TJDF 07130156520208070020 1627957, Relator Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 19/10/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/11/2022)

“
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA - CONTRATO BILATERAL, ONEROSO E COMULATIVO – CLÁUSULA PENAL – MULTA - EFEITOS PERANTE TODOS OS CONTRATANTES – REDUÇÃO DA MULTA DE 20% PARA 10% - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDIMENSIONAMENTO JÁ REALIZADO PELO JUÍZO SINGULAR DE 50% PARA 20% - RECURSO DESPROVIDO.

A cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e cumulativos deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes, em respeito aos princípios da isonomia, da boa-fé, da função social e da equivalência, visando, com isso, a manutenção do próprio equilíbrio do contrato.

[...]”

(TJMT – AP nº 00070453920158110037, Relatora Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/02/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESCISÃO UNILATERAL - MULTA CONTRATUAL - NÃO ESTIPULAÇÃO EM BENEFÍCIO DA CONTRATADA - IMPOSSIBILIDADE - RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E ISONOMIA.

A previsão de penalidade contratual em benefício de apenas uma das partes constituiu ofensa ao princípio da boa-fé contratual, prevista no artigo 422 do Código Civil”.

(TJMG –
AP nº
10024133319285001, Relator
Des.
Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 28/11/2019, Data de Publicação: 11/12/2019)

Em vista desse entendimento
, a
previsão contida na cláusula 14.1 do contrato, dispondo que o agravante, na hipótese de rescisão do contrato antes do decurso de 36 (trinta e seis) meses, ficaria obrigado a arcar com o “
pagamento das mensalidades no valor médio apurado nos últimos 12 meses, até que esse período se complete”,
por conferir tratamento jurídico desigual às partes, eis que não há previsão de qualquer penalidade para a agravada
em caso de rescisão antecipada
, viola os
princípios da isonomia, da boa-fé e do equilíbrio contratual.

Assim, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a referida cláusula penal deverá ser aplicada indistintamente a ambas as partes em caso de rescisão imotivada do contrato.

Ressalte-se,
outrossim
, que
a
mencionada
cláusula
contratual não tem aplicabilidade em caso de rescisão por inadimplemento da agravada, caso em que
o
agravante ficará isent
o
de qualquer penalidade.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e
suspender a eficácia das cláusulas
3.2, 3.4 e 14.1 do contrato firmado entre as partes até o julgamento
da lide
.

É como voto.

Des.
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)